Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600161-03.2024.6.16.0054
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
24/10/2024
Número: 0600161-03.2024.6.16.0054

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Descumprimento de Prazos Eleitorais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600161-
03.2024.6.16.0054, (DRAP 0600158-48.2024.6.16.0054), que julgou procedente a impugnação, e
indeferiu o pedido de registro do requerido, eis que apresentado intempestivamente. (Impugnação
pelo Ministério Público Eleitoral ao Registro de Candidatura - RRC de Rogerio Furquim ao cargo de
vereador pelo partido Avante, sustentando que o pedido de registro foi apresentado de forma
extemporânea, em desrespeito ao prazo máximo para apresentação do DRAP). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AVANTE - SENGES - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101681
03/10/2024
14:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.748

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600161-03.2024.6.16.0054 –
Sengés – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: AVANTE - SENGES - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO
AO REGISTRO DE CANDIDATURA
(AIRC). INDEFERIMENTO DO REGISTRO.
DRAP INTEMPESTIVO. SUPERAÇÃO.
ART. 29, § 3º, DA RES. Nº 23.609/2019-
TSE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO
DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto pela
Comissão Provisória do AVANTE em
Sengés/PR contra sentença do Juízo da 54ª
Zona Eleitoral que acolheu Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura -
AIRC promovida pelo Ministério Público
Eleitoral, indeferindo o registro nas eleições
de 2024, em razão da intempestividade do
DRAP.

2. O recurso sustenta que o representante
partidário compareceu à Justiça Eleitoral
em 15/08/2024, antes das 19:00 horas, mas
não conseguiu transmitir os arquivos
necessários, entregando mídia com
"arquivo inválido". Requer o deferimento do
Num. 44101681 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 14:27:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314270924000000043052994
Número do documento: 24100314270924000000043052994
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:02:22

DRAP para garantir a participação política
dos candidatos.

3. O Ministério Público Eleitoral defende
q u e o s d o c u m e n t o s n ã o f o r a m
apresentados tempestivamente, justificando
a manutenção da sentença.

4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo desprovimento do recurso, destacando
a intempestividade do DRAP e a falta de
apresentação de mídia válida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em
saber se o Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) integrante do DRAP do
AVANTE-Sengés, foi tempestivo, à luz do
prazo decadencial previsto no art. 11 da Lei
nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O prazo para o registro de candidaturas e
DRAPs encerra-se às 19:00 horas do dia 15
de agosto do ano eleitoral, conforme o art.
11 da Lei nº 9.504/97 e o art. 19 da
Resolução nº 23.609/2019-TSE.

2. A submissão de mídia sem conteúdo
válido em 15/08/2024, antes das 19:00
horas, não configura cumprimento do prazo
legal, sendo necessário o efetivo protocolo
de documentos.

3. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral reitera a irrelevância de tentativas
não conclusivas de protocolo dentro do
prazo. Não há previsão normativa para
aceitação de registros após a decadência.

4. A análise do DRAP já foi realizada em
recurso conexo, tendo sido confirmado o
seu deferimento, relativizando a sua
intempestividade em razão do art. 29, § 3º,
da Res. nº 23.609/2019-TSE, aplicando-se
o mesmo raciocínio ao caso concreto.

5. Desta forma, reforma-se a decisão que
indeferiu o pedido de registro de
candidatura do Recorrente.

Num. 44101681 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 14:27:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314270924000000043052994
Número do documento: 24100314270924000000043052994
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:02:22

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Voto pelo conhecimento e provimento do
recurso eleitoral da Comissão Provisória do
AVANTE em Sengés/PR, reformando a
sentença que indeferiu o registro de
candidatura do Recorrente nas eleições
proporcionais de 2024.

Tese de julgamento: "O prazo para o
registro de candidatura pode ser
flexibilizado pela interpretação teleológica
do art. 29, § 3º, da Res. nº 23.609/2019-
TSE."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 11.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Comissão Provisória do AVANTE
em Sengés/PR contra sentença do Juízo da 54ª Zona Eleitoral de Sengés que acolheu a
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRC promovida pelo Ministério
Público Eleitoral e indeferiu o registro de Rogério Furquim para o cargo de Vereador em
Sengés/PR nas eleições de 2024 em razão de sua intempestividade (id. 44022254).

As razões eleitorais sustentam, em síntese, que o representante partidário
esteve na sede da Justiça Eleitoral em 15/08/2024, antes das 19:00horas e não logrou
êxito em transmitir os arquivos necessários para o protocolo do DRAP, sendo entregue
mídia com "arquivo inválido". Informam que os atos partidários e a convenção partidária
foram realizados de forma válida e antes do prazo legal, de modo que o princípio da
igualdade de oportunidades deveria ser aplicado para permitir o deferimento do DRAP,
especialmente para evitar prejuízo aos direitos fundamentais de participação política de
seus candidatos.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o
fim de restar deferido o registro de candidatura (id. 44022261).
Num. 44101681 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 14:27:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314270924000000043052994
Número do documento: 24100314270924000000043052994
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:02:22

As contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral defendem,
em resumo, que não houve a entrega tempestiva dos documentos necessários ao
protocolo do DRAP nesta Justiça Especializada, revelando-se acertada a sentença de
origem que reconheceu a sua intempestividade.

Pugnam pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 44022266).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer de mérito pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral asseverando que "[u]ma vez que
todos os requerimentos de registro de candidatura vinculados ao presente DRAP foram
apresentados na forma de RRCC e que não houve apresentação de formulários em mídia
física no comparecimento do representante da agremiação ao Cartório Eleitoral no dia
15/08/2024, mas apenas submissão de pendrive sem conteúdo válido, intempestivos os
DRAPs e requerimentos de registro de candidatura apresentados pelo AVANTE-Sengés"
(id. 44045564, p. 5).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Comissão Provisória do AVANTE
em Sengés/PR contra sentença do Juízo da 54ª Zona Eleitoral de Sengés que acolheu a
Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura - AIRC promovida pelo Ministério
Público Eleitoral e indeferiu o registro de Rogério Furquim para o cargo de Vereador em
Sengés/PR nas eleições de 2024 em razão de sua intempestividade (id. 44022254).

II.I. Admissibilidade

A sentença recorrida foi entregue em cartório em 06/09/2024 (id. 44022254),
no mesmo dia da conclusão dos autos para julgamento (id. 44022253). O recurso eleitoral
foi interposto em 11/09/2024 (id. 44022261), dentro do prazo previsto no art. 8º, caput, da
Lei Complementar nº 64/90 c/c art. 58, § 3º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

No mérito, a questão se resume a saber se o Requerimento de Registro de
Candidatura apresentado pela Recorrente é tempestivo.

Num. 44101681 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 14:27:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314270924000000043052994
Número do documento: 24100314270924000000043052994
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:02:22

Anote-se, de saída, que a Comissão Provisória de Sengés/PR do AVANTE
promoveu, em ato conjunto, o protocolo do seu DRAP referente às eleições proporcionais
do dito Município e os respectivos registros de candidatura dos cinco candidatos (autos
nº 0600159-33.2024.6.16.0054, 0600160-18.2024.6.16.0054, 0600161-
03.2024.6.16.0054, 0600162-85.2024.6.16.0054, 0600163-70.2024.6.16.0054).

No julgamento do recurso eleitoral cujo objeto é o DRAP (0600158-
48.2024.6.16.0054, restou assentada a intempestividade do protocolo do Demonstrativo
de Regularidade de Atos Partidários, com a consequente manutenção de seu
indeferimento. Os fundamentos lá expostos são igualmente aplicáveis ao caso concreto,
pelo que os adoto.

Como sabido o protocolo de registro dos partidos, coligações ou federações,
bem como de pedidos de registro de candidatura deve ser feito até às 19:00hs do dia 15
de agosto do ano no qual se realizam as eleições, conforme previsão do art. 11, caput, da
Lei nº 9.504/97:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.

A matéria é esmiuçada pelo art. 19, da Res. nº 23.609/2019-TSE:

Art. 19. Os partidos políticos, as federações e as coligações solicitarão à
Justiça Eleitoral o registro de suas candidatas e de seus candidatos até as 19
(dezenove) horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as
eleições ( Lei nº 9.504/1997, art. 11, caput ). (Redação dada pela Resolução
nº 23.675/2021)

§ 1º O pedido será elaborado no CANDex, disponível nos sítios eletrônicos
dos tribunais eleitorais.

§ 1º-A Será disponibilizada no CANDex informação sobre a finalidade
específica do tratamento dos dados pessoais coletados, o tempo de
tratamento e se, decorrido o prazo de cada finalidade específica, haverá
descarte do dado, bloqueio ou anonimização, alertando-se a pessoa
responsável pelo preenchimento dos formulários para que restrinja a inclusão
de dados e documentos àqueles que se mostrem indispensáveis para o
atendimento da finalidade informada. (Incluído pela Resolução nº
23.675/2021)
Num. 44101681 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 14:27:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314270924000000043052994
Número do documento: 24100314270924000000043052994
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:02:22

§ 2º A apresentação do DRAP e do RRC se fará mediante:

I - transmissão pela internet, até as 8 (oito) horas do dia 15 de agosto do ano
da eleição; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)

II - entrega em mídia à Justiça Eleitoral, até o prazo previsto no caput. ( Vide,
para as Eleições de 2020, art. 9º, inciso XI, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 3º Na hipótese do inciso I do § 2º, o CANDex emitirá recibo de entrega
consignando o horário em que foi transmitido o pedido de registro.

§ 4º No último dia para a entrega dos pedidos de registro de que trata este
artigo, os tribunais ou cartórios eleitorais competentes para seu recebimento
assegurarão o atendimento presencial até as 19 (dezenove) horas, devendo-
se observar, nos demais dias, o horário regular do funcionamento do órgão,
previamente divulgado no sítio eletrônico do tribunal. (Incluído pela Resolução
nº 23.675/2021)

A principal investigação acerca desse prazo é quanto à sua natureza.

Há meu ver, se trata de prazo DECADENCIAL, razão pela qual não
é possível a realização do ato em momento posterior às 19:00 horas do dia 15 de agosto
do ano eleitoral.

É fato que todos os cidadãos da República que preencham os requisitos
legais podem escolher exercer a sua capacidade eleitoral passiva - que consiste, em
apertado resumo, na aptidão de ser votado - ou não. Vale dizer, ninguém é obrigado a ser
candidato a cargo algum.

Assim, ofertar pedido de registro para eleições é a manifestação do ius
honorum, a expressão da vontade de participar de um ciclo eleitoral.

De igual maneira, é fato que não existe a obrigação legal de que os partidos
políticos participem de eleições ou lancem candidatos, ainda que seja um dos objetivos
precípuos da existência de um Partido alcançar o poder por meio de eleições a sua
participação em certames eleitorais não é obrigatória.

Cite-se, no ponto, matéria divulgada em 18/09/2024 no Universo On-Line -
UOL, informando que em 846 municípios brasileiros, cerca de 15% do total, não há
candidatos das siglas PT, PDT, PSB, Rede, PSOL, PCdoB, PSTU, UP, PCB e PV. (In:
https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2024/09/18/esquerda-perde-por-wo-e-nao-lanca-
candidatos-em-842-cidades-brasileiras.htm, acessado em 18/09/2024, às 14:46).

Também se sabe que a capacidade eleitoral passiva é um direito latente de
todos os cidadãos brasileiros cujo exercício é condicionado ao preenchimento de
requisitos constitucionais e legais e a existência de um ciclo eleitoral.

Assim, a cada ciclo eleitoral podem os partidos políticos, coligações,
Num. 44101681 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 14:27:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314270924000000043052994
Número do documento: 24100314270924000000043052994
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:02:22

federações e candidatas e candidatos exercerem o poder de se apresentarem para
serem votados por seus concidadãos, na busca da honraria de os representar no
exercício de mandato eletivo (ius honorum).

É esse direito de se apresentar para determinadas eleições, o direito de
candidatura, que consiste no objeto da norma inserta no art. 11, da Lei nº 9.504/97., não a
capacidade eleitoral passiva - direito político em estado latente.

Isso porque o registro de candidatura ou de DRAP não afeta a própria
capacidade de ser votado, mas, sim, o direito de exercer essa capacidade em
determinado ciclo eleitoral.

Pois bem, a distinção se reflete sobre a questão da natureza do prazo para
apresentação de registros. A falta do exercício do direito de candidatura tempestivo
eleitoral impede que ele seja exercido em momento posterior, porém, não afeta a
existência da capacidade eleitoral passiva.

É o que acontece nos casos de cidadãos que se filiam a partidos após a data
fatal para participar das eleições

Sem essa distinção não é possível, segundo se propõe, a compreensão da
questão.

O direito de candidatura é um direito que nasce a partir da capacidade
eleitoral passiva e o cumprimento de determinados prazos decadenciais, porém, com ele
não se confunde.

Por isso que o não cumprimento desses prazos, afeta a candidatura em si,
dada a afetação à capacidade eleitoral passiva.

Assim, o direito necessita ser exercido ao tempo e a hora para que se
concretize, inexistindo outra forma de o fazer. A inércia da parte afeta a própria existência
do direito de postular a candidatura, o que deflagra a natureza decadencial do direito de
candidatura.

Trazida essa premissa para o caso concreto infere-se nos autos que o
protocolo do registro de candidatura de Rogério Furquim ocorreu em 16/08/2024 (id.
44022217), quando já superado o prazo decadencial previsto no art. 11, caput, da Lei nº
9.504/97, qual seja, o dia 15/08/2024.

Uma vez alcançado pela decadência o direito não pode mais ser exercido. Ou
seja, o RRC não pode produzir efeitos jurídicos porque o exercício do direito já se
encontra alcançado pela decadência.

A Resolução de Registro de Candidatura não prevê a possibilidade de
apresentação tardia do RRC, pois não viola o art. 11, caput, da Lei nº 9.504/97.

Transpondo-se para o caso concreto esse raciocínio, o protocolo do Registro
de Candidatura de Rogério Furquim ocorreu após o vencimento do prazo legal contido no
art. 11, caput, da Lei nº 9.504/97 e, portanto, não produz efeitos jurídicos porque
Num. 44101681 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 14:27:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314270924000000043052994
Número do documento: 24100314270924000000043052994
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:02:22

alcançado pela decadência.

Anote-se, por fim, que da análise da documentação trazida aos autos e da
informação de candidato id. 44022249, não se identifica a ausência de condições de
inelegibilidade, a presença de causas de inelegibilidade ou mesmo de condições de
registrabilidade que acrescessem à fundamentação de indeferimento do registro de
candidatura.

Embora essa seja minha compreensão para o caso concreto, averbo-a como
ressalva à posição majoritária da Corte firmada em caso análogo, em série de recursos
eleitorais advindos do Município de Coronel Domingos Soares, citando-se por todos os
autos nº 0600261-24.2024.6.16.0032 - RRC.

Naquele conjunto de julgamentos entendeu esta Corte Regional que esse
conjunto fático, ainda que com pequenas discrepâncias que não lhe alteram a essência, é
regulado pelo art. 23, § 9º, da Res. nº 23.608/2019-TSE, sendo possível a superação da
intempestividade do DRAP e do protocolo dos Requerimentos de Registro de Candidatura
Individuais – RRCI, julgando-os deferidos conforme as seguintes ementas:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA INDIVIDUAL. INTEMPESTIVIDADE DO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
INDEFERIMENTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação "Unidos por
Coronel Domingos Soares" contra a sentença proferida pelo Juízo da 32ª
Zona Eleitoral de Palmas, que julgou improcedente a impugnação e deferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura Individual (RRCI) de Auri
Cavalheiro da Silva, permitindo sua candidatura ao cargo de vereador pelo
Partido MDB em Coronel Domingos Soares/PR.

1.2 A recorrente alega, entre outros pontos, que a apresentação do RRCI foi
intempestiva, e que o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) também foi apresentado fora do prazo, pedindo, portanto, o
indeferimento do registro de candidatura.

1.3 Em contrarrazões, a parte recorrida solicitou o desprovimento do recurso
e a manutenção da sentença que deferiu o registro de candidatura.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conheimento e
desprovimento do recurso.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão principal consiste em verificar a regularidade do Requerimento
de Registro de Candidatura Individual (RRCI) apresentado pela parte
recorrida, considerando as alegações de intempestividade do Demonstrativo
Num. 44101681 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 14:27:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314270924000000043052994
Número do documento: 24100314270924000000043052994
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:02:22

de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e do próprio RRCI.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral, por meio do art. 11 da Lei das Eleições e art. 19 da
Resolução TSE n. 23.609/2019, determina que os partidos políticos e
coligações devem registrar seus candidatos até as 19h do dia 15 de agosto
do ano eleitoral.

3.2 A legislação também prevê a possibilidade de apresentação do
Requerimento de Registro de Candidatura Individual (RRCI) caso o partido ou
coligação não cumpra esse prazo, conforme o art. 11, §4º, da Lei das
Eleições, permitindo que os candidatos apresentem seus registros individuais
até 48 horas após a publicação da lista de candidatos.

3.3 No caso em análise, a parte recorrida apresentou o RRCI no dia
17/08/2024, dentro do prazo estabelecido, uma vez que a lista de candidatos
ainda não havia sido publicada. Portanto, o registro é tempestivo.

3.4 A discussão acerca da intempestividade do DRAP já foi resolvida em
outro processo, em decisão proferida em 26/09/2024, onde foi confirmado
que o DRAP foi devidamente apresentado, afastando essa alegação.

3.5 Não há provas concretas de que o RRCI tenha sido apresentado pelo
partido em vez do candidato, e a legislação visa proteger o direito de
candidatura, sendo o objetivo dos requerimentos individuais garantir esse
direito, independentemente de falhas formais cometidas pelo partido.

3.6 A Procuradoria Regional Eleitoral ressaltou que os registros de
candidatura vinculados ao DRAP foram apresentados como RRCI, e que a
falha do partido em apresentar o DRAP não justifica o indeferimento do
registro, apenas a intimação do responsável para corrigir o erro.

IV - DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso, mantendo o deferimento do registro de candidatura de Auri
Cavalheiro da Silva.

4.2 Tese: O Requerimento de Registro de Candidatura Individual é
tempestivo quando apresentado dentro do prazo de 48 horas após a
publicação da lista de candidatos. Não há que se falar em indeferimento do
registro de candidatura em razão da intempestividade do DRAP, se a matéria
já foi analisada e afastada em autos próprios.

Dispositivos relevantes citados: Lei das Eleições, art. 11, §4º; Resolução TSE
n. 23.609/2019, art. 19 e art. 29.

Jurisprudência relevante citada: Decisão do TRE em 26/09/2024 sobre a
regularidade do DRAP.
Num. 44101681 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 14:27:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314270924000000043052994
Número do documento: 24100314270924000000043052994
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:02:22

Diante dessa situação, e anotada a ressalva de minha compreensão sobre a
questão, acolho a posição majoritária da Corte e entendo pela superação da
intempestividade do RRC no caso concreto, deferindo-o.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral da
Comissão Provisória do AVANTE em Sengés/PR, reformando a r. sentença de 1º Grau
para deferir o pedido de Registro de Candidatura de Rogério Furquim referente às
eleições proporcionais no Município de Sengés nas eleições de 2024, com nome de urna
Rogério Furquim e número de urna 70555.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600161-
03.2024.6.16.0054 - Sengés - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: AVANTE - SENGES - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE:
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, ISABELLE MURARO GONCALVES - PR82313,
DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
Num. 44101681 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 14:27:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314270924000000043052994
Número do documento: 24100314270924000000043052994
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:02:22

do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente a procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101681 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 14:27:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314270924000000043052994
Número do documento: 24100314270924000000043052994
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:02:22